Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005153-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SISTEMA S/A
AGRAVADO:- APARECIDA PERRI BRUNETTA e ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
Agravo de Instrumento n. 1005153-19.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução por Título Extrajudicial, indeferiu o levantamento da quantia depositada nos autos referente à venda da soja mediante a apresentação de seguro fiança.
O agravante alega que em 2018 foi depositado em juízo montante que hoje seria capaz de satisfazer quase 14% do crédito executado.
Diz que à época postulou o levantamento de R$ 6.899.925,00 através de seguro fiança no valor total à disposição do Juízo de origem com o acréscimo de 30%, a teor do disposto no art. 835, §2o do CPC, e, após o juízo a quo manifestar algumas dúvidas, indeferiu o pleito sob a justificativa de que o valor depositado em Juízo (atualizado para o dia em que proferida a decisão agravada) seria superior ao montante assegurado pela apólice.
Argumenta que não há justificativa jurídica para postergar a medida pleiteada, visto que as chances de reversão da decisão que reconheceu a garantia são remotas; a contracautela apresentada pelo Banco é idônea e, sobretudo, é fundamental que haja a equalização do interesse de todas as partes envolvidas na demanda, evitando-se que o Agravante seja excessivamente onerado em razão da postura protelatória de devedores contumazes.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o levantamento da importância depositada em juízo, proferido nos seguintes termos:
(...)
A parte exequente, às fls. 949/959, apresentou novo seguro garantia e requereu o levantamento dos valores depositados nos autos, referente à venda da soja – parcela de 2018, argumentando inexistir motivo para se aguardar mais para autorizar o levantamento, bem como apresentou nova apólice de garantia, agora da Pottencial Seguradora, no valor de R$ 8.969.902,50.
Ocorre que, conforme extrato anexo, o valor que a parte exequente pretende levantar, na data de 04/02/2020, corresponde a R$ 7.350.994,01, que acrescido de 30%, totaliza R$ 9.556.292,21, enquanto a apólice apresentada às fls. 981 tem a importância segurada de R$ 8.969.902,50, ou seja, em valor insuficiente.
Dessa forma, considerando que o seguro fiança apresentado às fls. 981 é inferior ao montante a ser levantado, acrescido de 30%, o pedido de levantamento do valor depositado correspondente à parcela de 2018 merece ser indeferido. (ID 35704967 - Pág. 12)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos postos nas razões recursais, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o montante em questão é expressivo, sendo então prudente aguardar o mérito para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator